Tribunal: TJBA
Processo: 0000495-55.2018.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0000495-55.2018.8.05.0242

FORO: SAÚDE/BA – VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
RAIMUNDO DAS NEVES JÚNIOR

ADVOGADO:
ANTÔNIO SOARES DA SILVA NETO - OAB BA51972

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JAIR ANTÔNIO SILVA DE LIMA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

ASSUNTO: ROUBO MAJORADO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.

1. PLEITO DE REFORMA DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL NO CRIME DE ROUBO MAJORADO FOI CORRETA EM DECORRÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. PROCEDÊNCIA. HOUVE ASSUNÇÃO PARCIAL DO CRIME PELO INSURGENTE, RAZÃO PELA QUAL JUSTIFICA-SE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

3. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO EM PARTE DA APELAÇÃO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDIMENSIONAR A REPRIMENDA DEFINITIVA APLICADA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000495-55.2018.8.05.0242 da Comarca de Saúde/Ba, sendo Apelante,
RAIMUNDO DAS NEVES JÚNIOR
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e PROVER EM PARTE a Apelação
para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a reprimenda para
0
5
(
cinco
) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprid
a
em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do CP
e cumulada ao pagamento da pena pecuniária de
17 (dezessete) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos
)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR